Tribunal: TJPA
Processo: 0820002-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820002-97.2019.8.14.0301

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Icms diferido conforme art. 718 do RICMS/PA. Descabimento. Recurso desprovido.

1- Apelação em face de sentença denegando a segurança pretendida de desconstituição de crédito tributário;

2- O cerne da questão é verificar se as refeições, mercadorias fornecidas pela impetrante a empresas, devem ser consideradas como bem de uso e consumo, conforme disposição do art. 718 do RICMS, para verificar a responsabilidade tributária, na espécie;

3- A não referência pelo juízo sentenciante aos documentos juntados pela impetrante não induz à ausência de fundamentação, porquanto o Juiz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão ante o livre convencimento motivado;

4- A categoria de bens de uso e consumo é caracterizada por não ser agregada ao produto final da empresa, mas somente utilizada em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, no que não se enquadram as refeições compradas pelas empresas de mineração, porquanto não são utilizadas nas atividades dessas empresas, mas sim consumidas por seus funcionários;

8- Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: art. 718 do RICMS

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária realizada no dia 18/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 18635898) interposto por
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
contra sentença (Id. 18635887) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos de mandado de segurança, denegando a segurança pretendida de desconstituição de crédito tributário.

Em suas razões, a apelante narra que a ação visa à desconstituição do crédito tributário estampado no Auto de Infração n. 012015510000565-5 constituído pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará por dita utilização indevida de diferimento de ICMS em operações internas de saída de refeições para as empresas extratoras e industriais de manganês, de alumínio e de ferro no período de abril de 2014 a fevereiro de 2015.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
b)
a necessária subsunção dos fatos à norma do art. 718, do RICMS/PA;
c)
para que se admita a tributação de uma mercadoria pela referida exação, ela necessariamente tem que se classificar como insumo; produtos intermediários; bens de uso e consumo; e bens destinados ao ativo permanente sob pena de violação dos arts. 155, inciso II, § 2º, inciso I e XII, alínea “c”, da CF e da LC nº 87/96, nos arts. 19, 20, caput, § 1º, e 33, caput, inciso I;
d)
as refeições s fornecidas pela Recorrente às empresas relacionadas no art. 718, do RICMS/PA são bens sujeitos à incidência do ICMS que não se agregam fisicamente ao produto dessas empresas, porque são utilizadas como apoio nas atividades desempenhadas e integralmente consumidas, caracterizando-se

como bens de uso e consumo;
e)
há provas do direito alegado nos autos: resposta da SEFA à consulta da ABERC; o disposto no Manual de escrituração do ICMS do estado do Tocantins; o parecer elaborado pelos Drs. Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo; parecer elaborado pela PwC;
f)
sendo a compra das refeições pelas empresas mineradoras a última operação com a incidência de ICMS, essas empresas são as consumidoras finais das refeições, que são destinadas ao seu uso e consumo; g) deve ser aplicado o art. 667, inciso III, alínea “a”, do RICMS/PA no caso, que difere o imposto para a etapa em que a mercadoria é adquirida e destinada ao uso e consumo do próprio estabelecimento adquirente (atuante como consumidor final), cabendo ao adquirente da mercadoria que atue como consumidor final o recolhimento do ICMS diferido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para
acolher a preliminar de cassação da sentença com retorno dos autos à origem para novo julgamento; ou para reformar a sentença desconstituindo o crédito tributário.

Contrarrazões (Id 18635903) em que o apelado suscita preliminar de ausência de prova pré-constituída; alega

que o produto comercializado pela apelante se caracteriza como benefício social custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários, não sendo contemplado com o diferimento pretendido, conforme estabelece o art 64, II do RICMS/PA; que a apelante goza de Regime Especial de Tributação, nos termos do art. 132 do RICMS-PA, que faz cair a sua carga tributária, circunstância que inviabiliza o uso concomitante de qualquer outro benefício, como é o caso do diferimento. Requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id 18843940).

Recurso incluído na pauta de julgamento virtual do dia 15/07/24, a pedido da parte apelada (Id 17972478).

Juntada de memoriais pela apelante (Id 23179172).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita a nulidade do julgado, considerando a ocorrência de omissões quanto a questões relevantes que poderiam levar a julgamento diverso do proclamado. Aduz que a sentença recorrida não contém os critérios de fundamentação previstos no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como art. 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1º, incisos IV e VI, e, ainda, o art. 371, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual deverá ser cassada.

As questões relevantes referidas pela apelante são os entendimentos constantes nos seguintes documentos colacionados aos autos: Resposta da Célula de Consulta e Orientação Tributária da SEFA à consulta da ABERC; o parecer elaborado pelos Drs. Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo; e o parecer elaborado pela PwC.

Em que pesem argumentações da apelante, a não referência aos documentos pelo magistrado sentenciante não induz à ausência de fundamentação
,
porquanto o Juiz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão ante o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Sobre o instituto da Consulta Tributária, o RICMS/PA dispõe:

“Art. 797. A Consulta Tributária é modalidade de processo administrativo em que o sujeito passivo apresenta dúvida sobre fato concreto, de seu interesse, à autoridade competente, para obter desta decisão vinculante a respeito. Redação dada ao parágrafo único do art. 797 pelo Decreto 5.254/02, efeitos a partir de 28.12.01.

Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.

...

Art. 799
. A consulta será apresentada por escrito, em duas vias, na repartição fiscal de circunscrição do consulente e deverá conter:

...

V - declaração, sob responsabilidade do consulente de que:

a) não se encontra sob procedimento fiscal, iniciado ou já instaurado, para apurar fatos que se relacionem com a matéria objeto da consulta;”

Extrai-se, da norma, que a consulta não deve ser realizada quando instaurado procedimento fiscal relativo à matéria consultada.

Vale destacar que, no caso em apreço, a Consulta foi formulada ao órgão consultivo da SEFA em 2017 e a resposta dada em 2018, data bem posterior à formação do crédito tributário e quando já revogado o art. 718 do RICMS que é a base legal do AINF, este gerado em 2015.

Ainda, os pareceres jurídicos elaborados em favor da tese da impetrante não constituem provas do direito alegado e não vinculam o entendimento do juiz para decidir a lide. Muito menos, pode-se dizer sobre ocorrência de nulidade da sentença firmada na ausência de consideração do que dizem esses documentos.

Rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Mérito

Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar em que a Impetrante requer a declaração de nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal (“AINF”) nº 012015510000565-5, constituído em virtude de ter realizado, entre abril de 2014 e fevereiro de 2015, operações de vendas de refeições com diferimento do ICMS, supostamente sem embasamento na legislação tributária paraense.

Na inicial, a impetrante alega que as operações que ensejaram a lavratura do AINF estão acobertadas pelo diferimento, tendo em vista que as refeições consumidas pelos funcionários das empresas contratantes caracterizam-se como bens de uso e consumo e tais empresas são extratores e/ou industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, o que autoriza o recolhimento diferido do imposto, nos termos do art. 718 do RICMS/PA então vigente.

Colaciona à inicial:

- Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 012015510000565-5, no valor de R$7.963.929,21 (sete milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) referente a crédito tributário do período de abril de 2014 a fevereiro de 2015, por infringência ao arts. 2º e 65 da Lei nº 5.530/89; art. 115, I e 170, IV do RICMS aprovado pelo Decreto nº 4.576/2001 (Id 18635813 - Pág. 2-4);

- Impugnação administrativa com alegação de que aplicação, na espécie, do recolhimento diferido, conforme art. 718 do RICMS/PA, ou, de regime especial com redução de alíquota (Id 18635813 - Pág. 5-20);

- Julgamento administrativo (Id 18635814 - Pág. 1-6) em que foi acolhida parcialmente a impugnação, refutando a tese de diferimento e acolhendo a de redução da alíquota por aplicação de regime especial nº 89/12, restando, o crédito tributário no valor de R$3.318.303,84 (três milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos);

- Recurso administrativo (Id 18635814 - Pág. 8-19);

- Acórdão julgando desprovido o recurso administrativo (Id 18635815 - Pág. 1-15);

- Recurso de revisão (Id 18635815 - Pág. 16 -18635816 - Pág. 9);

- Comprovante de situação cadastral das empresas Vale Mina do Azul S/A;

Vale Manganes S.A;

Mineracao Paragominas S.A ;

VALE S.A (Id 18635817 - Pág. 2-9);

- Pareceres de “Brito Machado Consultores Associados” e da empresa PCW (Id 18635818 - Pág. 2-18635819 - Pág. 12);

- Consulta da Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC formulada ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará em 11/10/2017 (Id 18635821 - Pág. 2-8);

- Resposta da Diretoria de Tributação da SEFA à consulta da ABERC (Id 18635821 - Pág. 9-11);

- Resolução 014, de 10/07/2015 (Id 18635822);

- Regime tributário diferenciado nº 000089/12 (Id 18635824 - Pág. 2).

Deferido o pedido liminar com aceitação da garantia oferecida e suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Id 18635832).

Após informações da autoridade impetrada e do Estado do Pará e parecer do Ministério Público, sobreveio a sentença denegando a segurança, com os seguintes fundamentos:

“
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Analisando a preliminar, observo que se confunde com o próprio mérito do
mandamus,
na medida em que a eventual ausência de prova pré-constituída tem lastro de aplicar a denegação da ordem.

Assim, repilo a preliminar e passo ao enfrentamento do mérito da demanda.

No mérito, observo que a segurança pleiteada deve ser
denegada.

Isto porque, no caso dos autos, o produto comercializado pela impetrante (refeições e lanches) não se caracteriza como insumo, produto intermediário, bem para integração ao ativo permanente dos adquirentes, ou bens de uso e consumo, sendo caracterizado, na realidade, como verdadeiro benefício social custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários, de modo que, por essa razão, tornou-se inaplicável a regra preceituada no então vigente art. 718 do RICMS/PA
que, à época, assim dispunha:

Art. 718: Fica diferido o pagamento do ICMS incidente no fornecimento, em operações internas, de insumos, de produtos intermediários, de bens para integração ao ativo imobilizado e de bens de uso e consumo destinados aos estabelecimentos extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado.

Parágrafo único: O diferimento será aplicado opcionalmente pelo contribuinte em substituição à sistemática normal da tributação prevista na legislação estadual, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais relacionados com as operações com imposto diferido.

Neste contexto, a atividade econômica desenvolvida pela impetrante é destinada ao fornecimento de refeições, lanches e assemelhados para outras empresas, não tendo sido, portanto, uma atividade contemplada no então vigente art. 718 do RICMS/PA, motivo pelo qual a interpretação ampliativa almejada pelo impetrante não merece acolhimento.

Registre-se que bem de uso e consumo deve ser entendido como aquele utilizado para as atividades operacionais, administrativas ou comerciais do empreendimento, não utilizado como insumo ou comercializado, a exemplo de materiais de escritório utilizados no estabelecimento em seu dia a dia, o que, à primeira vista
,
não se dá com as refeições e lanches, as quais são utilizadas não pelo estabelecimento em si e em suas atividades, mas sim pelos funcionários da empresa que os consomem, figurando, pois, como verdadeiro benefício de cunho social, não sendo alcançado pelo então em vigor art. 718 do RICMS/PA.

Ademais, no caso concreto, observa-se que, em se tratando a situação fática do fornecimento de refeições e lanches para os empregados das empresas de mineração, não haveria que se falar na possibilidade de postergação do ICMS para um evento futuro, pelo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Com relação aos valores depositados nos autos, devem,
após o trânsito em julgado
, nos termos do art. 156, VI do CTN, ser convertidos em renda para o Estado do Pará. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

(...)

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I.- Arquive-se após o trânsito em julgando, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.” (com grifos)

A conclusão do julgado é de que a mercadoria comercializada pela impetrante não se caracteriza como insumo, produto intermediário, bem para integração ao ativo permanente dos adquirentes, ou bens de uso e consumo, mas sim como verdadeiro benefício social custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários, não havendo possibilidade de postergação do ICMS para um evento futuro sendo
inaplicável
a regra preceituada no então vigente art. 718 do RICMS/PA.

A impetrante interpôs o presente recurso de apelação, suscitando preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, que
as refeições devem ser consideradas como bem de uso e consumo, o que atrai a aplicação do art. 718 do RICMS
.

A apelante conclui que “as refeições fornecidas necessariamente têm de se classificar como insumos, bens de uso e consumo, produtos intermediários ou bens destinados ao ativo permanente, sob pena de não poder se admitir sua tributação pelo ICMS. Assim, a classificação como “benefício social” pela legislação trabalhista não possui o condão de alterar a classificação da mercadoria na legislação tributária e necessariamente há subsunção dos fatos à norma do art. 718, do RICMS/PA”.

O cerne da questão é verificar se as refeições, mercadorias fornecidas pela impetrante a empresas , devem ser consideradas como bem de uso e consumo, conforme disposição do art. 718 do RICMS, para verificar a responsabilidade tributária, na espécie.

O relatório fiscal do AINF impugnado descreve como infração a emissão de documento fiscal com imposto diferido para operação referente a fornecimento de refeições, caso que não se enquadra na postergação de tributação.

Destaco os termos da referida descrição contida no auto de infração:

“O contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada como operação com imposto diferido. Deixou de destacar o ICMS devido sobre o fornecimento de refeições, café básico, lanches e similares a alimentação aos funcionários das empresas destinatárias, alegando indevidamente o diferimento. Sendo que a alimentação ou refeições a qualquer título não integrarão em nenhum momento o produto final ou mercadoria a ser comercializada pelo destinatário. Cabendo a tributação por uso indevido da postergação da tributação conforme relação de notas fiscais emitidas pelo contribuinte.”

O diferimento, na espécie, é modalidade de substituição tributária, que significa a possibilidade de atribuição do crédito tributário a outro, seja de forma integral ou em complementação. Nesse sentido, versa o artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei 5.276/66), que transcrevo:

“Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Nesses termos, no caso de diferimento, o pagamento do ICMS é postergado para o momento da comercialização da mercadoria que se traduz no lançamento do tributo, embora o fato gerador tenha ocorrido anteriormente.

Destaco, sobre a matéria, as disposições do RICMS/PA:

“
Art. 666. O diferimento é o instituto tributário através do qual o momento do recolhimento do imposto incidente é postergado para evento futuro indicado em legislação tributária, sendo a responsabilidade do recolhimento do imposto transferida para o contribuinte que promover tal evento.

§ 1º Encerrada a fase do diferimento, o imposto diferido será recolhido integralmente pelo adquirente ou destinatário da mercadoria, na qualidade de contribuinte substituto.

§ 2º O valor do imposto diferido, a cargo do contribuinte substituto, será igual àquele que o contribuinte originário pagaria, não fosse o diferimento.

§ 3º Interrompe o diferimento a ocorrência de qualquer fato que altere o curso da operação subordinada a este regime, antes de encerrada a fase do diferimento.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto diferido fica atribuída ao contribuinte em cujo estabelecimento ocorra a interrupção.

§ 5º Poderá ser estabelecido, mediante ato do titular da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, que a primeira operação realizada pelo produtor rural ou extrator, não constituído como pessoa jurídica, ocorra com diferimento do pagamento do ICMS.

§ 6º Não será aplicado o diferimento nas operações ou prestações realizadas ou destinadas a contribuintes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Art. 667.

O ICMS será recolhido pelo responsável:

I - quando ocorrer o momento previsto como termo final do diferimento;

II - sempre que a saída da mercadoria for efetuada em circunstâncias em que não seja possível a adoção do diferimento, como nas seguintes hipóteses:

a) saída de mercadoria para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) saída de mercadoria em decorrência de negócio cuja natureza ou características não correspondam às hipóteses regulamentares que autorizem o tratamento, pelo não-preenchimento de alguma condição ou no caso de saída para consumidor ou usuário final;

III - sempre que se verificar qualquer fato que impossibilite a efetivação da operação ou evento futuro previsto como termo final do diferimento, tais como:

a) a hipótese de a mercadoria vir a ser destinada a uso ou consumo do próprio estabelecimento, a ativo permanente do adquirente ou destinatário que a tiver recebido com diferimento do imposto, ou a emprego em objeto alheio as suas atividades;

b) a ocorrência de furto, roubo, perecimento, sinistro ou desaparecimento da mercadoria objeto do diferimento.

§ 1º A base de cálculo do imposto, nas operações que ponham termo ao regime de diferimento, é a prevista no art. 40.

§ 2º É vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais relativos a operações submetidas ao regime de diferimento.

Art. 668. Os documentos fiscais referidos no § 2º do artigo anterior serão lançados no livro Registro de Saídas do remetente e no livro Registro de Entradas do destinatário sem débito e sem crédito do imposto, respectivamente, com utilização das colunas “Valor Contábil” e “Outras”.”

No caso concreto, a Apelante, na condição de fornecedora de refeições às empresas Vale Mina do Azul S.A., Vale Manganes S.A (CNPJ nº 15.144.306/0032-95), Mineração Paragominas S.A e Vale S.A., respalda seu direito ao diferimento no artigo 718 do RICMS/PA, norma vigente à época, que assim dispõe:

“Art. 718. Fica diferido o pagamento do ICMS incidente no fornecimento, em operações internas, de insumos, de produtos intermediários, de bens para integração ao ativo imobilizado e de bens de uso e consumo destinados aos estabelecimentos extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado.

Parágrafo único. O diferimento será aplicado opcionalmente pelo contribuinte em substituição à sistemática normal de tributação prevista na legislação estadual, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais relacionados com as operações com imposto diferido.”

A apelante sustenta que a empresa adquirente de sua mercadoria (refeições) é a responsável pelo recolhimento do imposto diferido, pois a emprega em objeto alheio às suas atividades (alimentação dos seus funcionários) e não para a extração ou para a industrialização dos elementos metálicos. Entende que sua mercadoria fornecida a empresas do ramo de “extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado” deve ser enquadrada como bens de uso e consumo.

A categoria de bens de uso e consumo é caracterizada por não ser agregada ao produto final da empresa, mas somente utilizada em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional.

É certo, porém, que as refeições compradas não são utilizadas nas atividades dessas empresas, mas sim consumidas por seus funcionários. Quando uma empresa compra refeições para doar aos seus funcionários, o faz na condição de consumidor final; a doação, portanto, configura um benefício social proporcionado aos empregados e não alça a empresa doadora ao patamar de substituto tributário da empresa que lhe vende o produto.

Consigno, apenas para fins ilustrativos, que, para tal finalidade social, inclusive, o Governo Federal instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, cuja adesão pelos empregadores é voluntária com objetivo de proporcionar a melhoria das condições nutricionais e de saúde dos trabalhadores.

A tese de que as empresas de mineração adquirem as refeições para a consecução de suas atividades é improvável, porquanto o benefício social de fornecimento de alimento para os funcionários por meio de refeições prontas representa uma opção feita pelas empresas que poderiam fazê-lo por meio de auxílio alimentação, ou de outra forma. De qualquer jeito, a alimentação dos trabalhadores não é usada ou consumida no desenvolvimento da atividade econômica dessas empresas, que compram na condição de usuário final, atraindo a aplicação do inciso II, alínea “b” do artigo 667, do RICMS/PA.

Assim, a apelante é cabível o recolhimento do tributo, valendo-se, inclusive de Regime Especial de Tributação de nº

000089/12, cujo reconhecimento foi requerido alternativamente em sede administrativa, o que foi deferido, com redução do valor do tributo devido.

Esta Corte já decidiu sobre a matéria, conforme julgado seguinte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – ICMS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – DIFERIMENTO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO DO RECURSO – CONCEITUAÇÃO FISCAL DE BENS DE USO E CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Preliminar de ausência de apreciação de consultas apresentadas pelo recorrente após a impetração da ação mandamental rejeitada pela decisão agravada, considerando a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança, sendo inapropriada a instauração de dilação probatória. 2 - O diferimento do ICMS, conforme artigo 718 do RICMS/PA, vigente à época dos fatos, uma vez que o fornecimento de refeições não se enquadra como insumo, produto intermediário, bem para integração ao ativo permanente dos adquirentes, ou bens de uso e consumo, tendo sido caracterizado as refeições fornecidas como benefício social, custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários. 3 - A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação se mantém por seus próprios fundamentos, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0682698-61.2016.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse passo, não se pode chegar à conclusão de que as refeições fornecidas para alimentar os funcionários das empresas que desenvolvam atividades elencadas no art. 718 do RICMS/PA possam ser consideradas como bem de uso e consumo utilizado em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, permitindo a postergação do recolhimento do imposto, nos termos pretendidos pela apelante.

Desse modo, não merece reparo a sentença que denega a segurança, mantendo a higidez do ato impugnado.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024